Tribunal: TJPA
Processo: 0805447-80.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805447-80.2016.8.14.0301

APELANTE: JULIENE NEVES DINIZ, MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM, JULIENE NEVES DINIZ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CÍVEIS. INVOCAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA ESTATAL. ÔNUS DA PROVA E NEXO DE CAUSALIDADE. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO.

1.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, a função dos Embargos de Declaração é corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão.

2.

No presente caso, o embargante aponta a existência de omissão no
decisum
quanto à tese de responsabilidade subjetiva do Município de Belém, sendo assim, invoca a atribuição do ônus de demonstração cabal de ato ilícito e nexo de causalidade entre tal conduta e o dano sofrido.

3.

Não obstante, tal ponto foi superado no acórdão que adotou a responsabilidade civil objetiva, acostado nas jurisprudências recentes dos Tribunais Superiores, o que evidencia o intuito do embargante em rediscutir o entendimento já outorgado por este Tribunal na questão debatida nos autos.

4.

Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de junho de dois mil e vinte e quatro .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Anadja Guimarães Nascimento

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Município de Belém
em face do V. Acórdão de ID 17141276 que negou provimento à sua Apelação e, assim, prolatou decisão favorável ao recurso apelativo interposto por
Juliene Nevez Diniz
, majorando o
quantum
indenizatório ao valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

O embargante aponta a existência de omissão no tocante à tese de responsabilidade subjetiva, aduz que não há nos autos demonstração cabal do cometimento de ato ilícito e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano, nessa toada, alega que o
decisum
errou quando não considerou o ônus processual que deveria recair à suposta vítima.

Assim, requer o acolhimento dos aclaratórios para que sejam sanados os vícios apontados.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022, I a III, do Código de Processo Civil (CPC).

No caso em tela, o embargante aponta a existência de omissão no tocante a tese da responsabilidade subjetiva, esta deveria prevalecer sobre a responsabilidade objetiva que foi adotada no julgamento da lide. Aduz que o entendimento não se sustenta pois não ficou constatado aos autos o condão capaz de ligar a prática ilícita ao dever de indenizar, sendo assim, alega que se faz imprescindível demonstrar cabalmente o cometimento da conduta por parte do ente público e o nexo de causalidade entre o ato e a lesão, nessa toda, o Município suscita que o
decisum
errou quando não considerou o ônus processual que deveria recair à suposta vítima.

Não obstante, imperioso ressaltar que o assunto foi amplamente abordado no julgado. A responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, se cristaliza
quando há a existência de uma ação ou omissão, específica ou qualificada, de um prejuízo e do nexo de causalidade entre esses dois elementos.

Nesse ínterim, quando o dano sobreviver de uma conduta omissiva, para que se configure hipótese de responsabilidade objetiva do Estado, é necessário decorrer de um dever de cuidado específico, entendimento pacificado na jurisprudência pátria.

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SUICÍDIO DE SEGURADA DO INSS. INDEFERIMENTO DE AUXÍLIO SAÚDE. OMISSÃO GENÉRICA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. TEORIA DA CULPA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. NEXO DE CAUSALIDADE ENFRAQUECIDO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. A questão posta nos autos diz respeito à responsabilidade civil do Estado por suicídio de segurada que teve negado benefício previdenciário de auxílio doença, pleiteado em decorrência de depressão severa.

2.
No direito brasileiro, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva, isto é, prescinde da comprovação de culpa do agente, bastando-se que se comprove o nexo causal entre a conduta do agente e o dano. Está consagrada na norma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

3. Retoma-se o entendimento do C. Supremo Tribunal Federal, formulado no julgamento do RE nº 841.526/RS, acerca da responsabilidade civil do Poder Público em casos de omissão estatal. Haverá responsabilidade subjetiva do Estado nas situações em que for demonstrada sua omissão genérica, isto é, aplica-se a teoria da culpa administrativa, exigindo-se a demonstração, em concreto, da prestação de um serviço público deficiente do qual emerge, através do nexo de causalidade, o dano indenizável.

4. De outro modo,

tem-se a responsabilização objetiva do Estado quando caracterizada sua omissão específica, ou seja, quando o Poder Público se encontrar vinculado ao caso concreto por um dever de cuidado específico, que decorre geralmente de uma situação de custódia, como nas hipóteses de pessoas internadas
ou aprisionadas em instituições públicas.

5. No caso dos autos, não se cogita da aplicação do regime da responsabilidade objetiva pois não se verifica situação de omissão específica. Isto porque inexiste dever de cuidado específico sobre a vida da segurada que não se encontrava sob custódia da Administração Pública. É de rigor, portanto, o exame do caso sob a ótica da responsabilidade subjetiva.

(...)

9. Apelação desprovida.

(TRF 3ª Região, 3ª Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5010873-21.2019.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal ANTONIO CARLOS CEDENHO, julgado em 04/09/2020, Intimação via sistema DATA: 09/09/2020) (grifo nosso)

Assim, tendo o Munícipio de Belém o
dever de cuidado específico com o filho da autora
, resta incontroverso a inaplicabilidade da tese referente a responsabilidade subjetiva, a qual enseja o ônus pleiteado pelo embargante, pois a vítima se encontrava internado em hospital da rede municipal de saúde.

Por fim, importa esclarecer que a revisão de decisão apontando erro insanável não se realiza em sede de Embargos de Declaração, tendo tal reavaliação os meios adequados para fazê-la. Sendo assim, constato somente o intuito do embargante em rediscutir o entendimento já outorgado por este Tribunal na questão debatida nos autos.

Diante da inexistência da omissão alegada pelo embargante, advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 02/07/2024